Tribunal: TJDFT
Processo: 0732236-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732236-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INSUBSISTÊNCIA. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. PROCESSO-PAI. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executado, a execução fiscal originária passou a tramitar em conjunto com o processo-pai (0064203-71.2011.8.07.0015), conforme sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto 2011.01.1.232350-0 ajuizada pelo Distrito Federal. 2. Desse modo, não se vislumbra inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado, suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente durante a execução fiscal, por inércia do Distrito Federal; c) artigo 373, inciso II, do CPC, argumentando que não houve comprovação nos autos de que o feito originário estaria abrangido pelo processo no 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), em que foi determinada a reunião das demandas. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 60245809). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque “inexiste violação dos arts. 11, 489, II, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.354.829/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso II, da Lei Adjetiva Civil, 174 do CTN e 40 da Lei 6.830/80, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020